Tribunal: TJES
Processo: 0000448-21.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-21.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KARLOS DE PAULA THOMAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000448-21.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KARLOS DE PAULA THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO (2/3). REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto. Consta que o agente trazia consigo 14 pedras de "crack" em transporte por aplicativo no período noturno. O recurso busca a reforma da dosimetria para aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a utilização de transporte por aplicativo e o período noturno justificam a exasperação da pena-base; (II) estabelecer se a aplicação de fração inferior ao máximo (2/3) na minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige fundamentação concreta; (III) verificar se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A utilização de transporte por aplicativo revela planejamento logístico superior ao comum, justificando o aumento da pena-base pela culpabilidade exacerbada.

4.
A natureza altamente nociva da droga ("crack") e a prática do delito em período noturno para facilitar a impunidade configuram circunstâncias gravosas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

5.
A escolha de fração de redução inferior a 2/3 no tráfico privilegiado demanda motivação idônea baseada em elementos concretos, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

6.
A ausência de fundamentação na sentença para a escolha da fração intermediária (2/5) impõe a aplicação do redutor máximo legal.

7.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, ainda que a pena final seja inferior a 4 anos e o réu primário, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (art. 33, § 3º, do Código Penal).

8.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a medida não se mostra socialmente recomendável devido à gravidade concreta das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O planejamento logístico para a distribuição de entorpecentes e a alta nocividade da substância apreendida autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. Na ausência de fundamentação concreta e específica quanto à quantidade e natureza da droga para justificar fração diversa, aplica-se o redutor de 2/3 previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria impede a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena, independentemente do montante da sanção final.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 44, III, art. 65; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, art. 40, VI, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.221/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.08.2018.

STJ, HC n. 413.372/MS, 6ª Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.02.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000448-21.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KARLOS DE PAULA THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
KARLOS DE PAULA THOMAZ
em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, no dia 20/05/2021, por volta das 18:45h, na Avenida Marginal, ao lado da BR 259, Bairro São José, em Baixo Guandu, o apelante trazia consigo 14 pedras de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nas razões recursais
(
id. nº 15019125
)
, requer a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial aberto, alegando erro no cálculo aritmético da pena e aplicação indevida da fração de 2/5 quanto à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a
fixação
do regime
inicial
aberto.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

No que tange à dosimetria, verifico que a fixação da pena-base em
07 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão e 785 dias-multa en
contra-se devidamente motivada.

A
culpabilidade do réu é exacerbada, uma vez que a utilização de transporte por aplicativo demonstra planejamento logístico para facilitar a circulação de entorpecentes e dificultar abordagens.

Nesse sentido, ressalto que
"a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade (HC n. 413.372/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/2/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.279.221/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/8/2018).

Da mesma forma, a
s circunstâncias do crime são gravosas. A comercialização de
crack,
substância de altíssima nocividade, deve ser sopesada com preponderância, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Soma-se a isso o fato de o réu atuar no período noturno, valendo-se da visibilidade reduzida e do menor efetivo policial para garantir a impunidade do comércio espúrio.

Por essas razões, mantenho a pena-base em
07 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão e 785 dias-multa.

Na segunda fase, observo a incidência das atenuantes previstas
no art. 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal,
tornando a pena intermediária 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 589 (quinhentos e oitenta e nove) dias-multa
.

Seguindo o feito, p
ugnou o recorrente pelo reconhecimento da fração máxima de 2/3 (dois terços) quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Assiste razão à defesa neste ponto. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça orienta que a aplicação de fração de redução inferior ao grau máximo (2/3) exige fundamentação concreta, pautada, notadamente, na natureza e na quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei n.º 11.343/06).

Compulsando a sentença fustigada, constato que o magistrado
a quo
não declinou razões específicas para justificar a escolha da fração intermediária de 2/5. A ausência de motivação idônea sobre o
quantum
da redução importa em vício que deve ser sanado nesta instância recursal, em observância ao princípio da individualização da pena.

Inexistindo fundamentação que aponte a excepcionalidade do caso para a redução aquém do máximo, deve-se aplicar a fração de 2/3. Tomando por base a pena provisória anteriormente fixada (
05 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão e 589 dias-multa
), a aplicação da minorante em 2/3 resulta em uma sanção de
0
1
ano,
11
meses e
17
dias de reclusão
e 196 dias-multa
.

Considerando a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso
VI
, da Lei n
º
11.343/06, aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), passando a pena a totalizar
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias e 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, malgrado o
quantum
final seja inferior a 04 (quatro) anos e o réu seja primário, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria (culpabilidade e circunstâncias do crime) obsta a fixação do regime aberto.

Com efeito, a natureza altamente deletéria da droga apreendida (crack), aliada ao planejamento logístico mediante uso de carro de aplicativo e à atuação estratégica noturna, demonstra uma gravidade concreta que exige maior rigor na resposta penal. Assim, com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal, mantenho o regime inicial SEMIABERTO.

Pelas mesmas razões, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é medida socialmente recomendável (art. 44, III, CP), permanecendo indeferida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena, aplicando a fração máxima de 2/3 à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, além de 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva do recorrente em 2 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão e 229 dias-multa, em regime inicial semiaberto.